Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-70.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803595-70.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, tendo em vista que a requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado nem outros documentos essenciais à controvérsia, sendo inviável seu conhecimento na forma do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

do pedido de revisão criminal,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MICKELY

CORDEIRO DE ALMEIDA
, condenada à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL,
pleiteando sua reforma.

A requerente sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que não foi presa portando drogas e há contradições nos depoimentos dos policiais que a prenderam.

Pede a procedência do pedido a fim de ser absolvida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do pleito, pois não foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Custos legis, uma vez que a requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado nem outros documentos essenciais à controvérsia, sendo inviável seu conhecimento na forma do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024